Tribunal: TJSP
Processo: 2117384-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2117384-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio,
em que é embargante TOSCANA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, é
embargada CAMILA NAVARRO MIYOSHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117384-52.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2117384-52.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TOSCANA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
EMBARGADA: CAMILA NAVARRO MIYOSHI
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 188/192, o qual negou provimento ao agravo de instrumento outrora
interposto pela parte embargante.
Alega a embargante, em síntese, que não postulou a produção de
prova pericial; apenas concordou com a perícia. Destaca que a parte contrária é
beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual, se vier a vencer, não será
ressarcido pelo rateio dos gastos. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste, no presente caso, contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se, no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
O
v.
acórdão
reconheceu
expressamente:
“mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117384-52.2020.8.26.0000/50000 -
3
incontroverso o interesse da requerida na realização do estudo técnico, sendo certo
que a ré apenas pretende mascarar a pretensão com o intuito de se furtar da
obrigação imposta pelo art. 95, 'caput', do CPC, que determina o rateio da
remuneração do perito quando a perícia for requerida por ambas as partes” (fls.191
SIC).
De fato, extrai-se que a embargante expressamente se
manifestou no sentido de que “a parte requerida postula ainda (além da prova
pericial) o depoimento pessoal da autora”.
Vê-se, portanto, que o v. aresto reconheceu que conjugados
todos os pressupostos do dever de reparar, tendo o presente recurso propósito
meramente infringente.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora